Tribunal: TJES
Processo: 0000803-62.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000803-62.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DE AQUINO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000803-62.2022.8.08.0050

APELANTE: EDUARDO DE AQUINO FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESACATO E
AMEAÇA
. DOLO. USO VOLUNTÁRIO DE
ÁLCOOL.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. É importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
guardas municiapais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando seus depoimentos são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A despeito da alegação da defesa de que estaria alcoolizado, entendo que houve dolo do recorrente em praticar o crime de ameaça e desacato, não sendo possível o afastamento do dolo em razão da norma estabelecida no art. 28, inciso II, do Código Penal.

3. Conforme se observa da norma legal inserta no art. 147, do Código Penal, o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

4.
Recurso
a que se nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000803-62.2022.8.08.0050

APELANTE: EDUARDO DE AQUINO FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDUARDO DE AQUINO FERNANDES

em face da r. Sentença, inserta no ID 8479485 (00008036220228080050.pdf, pp. 178/184), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 147, por duas vezes, e 331, ambos do Código Penal, à pena de
08
(
oito
)
meses de detenção, em regime inicialmente aberto
.

O apelante apresentou suas razões recursais (ID 8479491), sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Alega a ausência de dolo na prática dos ilícitos de ameaça e desacato, requerendo, assim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID 8479496), pugna pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (ID 9518784).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Emerge da denúncia que, no dia 15/5/2022, na Rua Marília, em Marcílio de Noronha, o apelante ameaçou as vítimas Luciene de Jesus Botan e Áviner Alves Azevedo, simulando estar armado e ordenando que “entrassem para dentro de casa, senão ia dar ruim”.

Acionados, os guardas municipais compareceram ao local, ocasião em que o apelante desacatou-os, chamando-os de “servidores de merda”, desferindo socos na parede e os ameaçando com mal injusto e grave.

Diante dos fatos, os guardas municipais imobilizaram o apelante e o conduziram à Delegacia de Polícia, onde foi preso em flagrante.

Devidamente processado, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 147 (por duas vezes) e no art. 331, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo diploma legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelas provas orais colhidas em audiência, conforme registrado em mídia anexada aos autos.

Quanto à autoria, esta restou evidenciada pelas provas testemunhais produzidas tanto na fase policial quanto em juízo. Destaco.

A vítima Luciene de Jesus Botan, em depoimento prestado à autoridade policial, relatou:

“(...) q
ue a depoente, sua esposa e outra pessoa estavam sentados na calçada; que, do nada, Eduardo começou a discutir com essa pessoa que estava com a depoente e seu esposo; que Eduardo estava alcoolizado
; que a depoente tentou convencer Eduardo a ir embora, mas ele continuou a discussão; que várias vezes Eduardo saía do local e voltava; que o marido da depoente também se alterou e passou a discutir; que a depoente chamou a polícia militar e a guarda municipal para se resguardar; que o acusado estava com um celular na cintura e dizia que estava armado;
que, quando a guarda civil chegou ao local, o acusado os desacatou; que o acusado disse à depoente e ao seu marido, quando lhe pediram para ir embora, que ‘vai embora, que vai ficar ruim para vocês, mete o pé’; que a depoente teve medo, pois o acusado colocou a mão na cintura, demonstrando estar armado;
que o acusado estava muito alterado e começou a xingar os guardas com palavras que não se recorda; que a depoente tomou conhecimento de que mora próximo ao acusado; que, após os fatos, descobriu que o acusado é trabalhador, honesto e pai de família e que nunca mais houve problemas com ele; que só viu o acusado novamente nesta data (...)”.

O guarda municipal Rafael Santos relatou:

“(...) que o acusado desacatou os agentes da guarda civil municipal;
que o acusado havia ameaçado os moradores do local; que o acusado xingou os agentes de ‘bosta’ e disse que os pegaria em momento oportuno
; que o acusado aparentava estar alcoolizado”.

O apelante, por sua vez, afirmou:

“(...) que estava na casa de um amigo tomando cerveja; que a briga foi entre terceiros; que houve uma discussão entre o interrogando e outro rapaz; que o rapaz disse que entraria em casa para pegar a arma;
que o interrogando colocou o telefone na cintura para se defender
; que o interrogando não estava armado; que os agentes lhe pegaram;
que não se recorda do que falou no dia dos fatos, pois estava bêbado; que realmente ficou alterado no dia dos fatos; que, perguntado se desacatou os guardas municipais, respondeu que estava bêbado e não se recorda”
.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram os depoimentos prestados na esfera policial.

Observa-se, assim, que todo o conjunto probatório aponta para a prática do ilícito pelo apelante.

No que tange ao delito de desacato, a vítima Luciene confirmou ter presenciado o recorrente chamando os guardas municipais de “
servidores de merda, porqueiras
”. Ademais, narra que o apelante colocava a mão na cintura, afirmando estar armado e ameaçando as vítimas.

Neste ponto, é fundamental conferir credibilidade às declarações dos guardas municipais, por se tratar de agentes públicos sem interesse direto na causa, especialmente quando seus depoimentos são firmes e coerentes com os demais elementos constantes dos autos, o que é o caso presente (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021).

In casu, não há elementos que desabonem a conduta dos guardas municipais, tampouco justificativas para desconsiderar seus depoimentos. Além disso, o testemunho do guarda municipal é corroborado pelo depoimento da vítima Luciene, enquanto a narrativa do apelante se mostra dissociada dos demais elementos de prova.

Portanto, a despeito da alegação de embriaguez, entendo que houve dolo por parte do recorrente ao praticar os crimes de ameaça e desacato, sendo inaplicável o afastamento do dolo em razão da norma prevista no art. 28, inciso II, do Código Penal.

Ademais, conforme disposto no art. 147, do Código Penal, o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado, a liberdade pessoal. Em caso semelhante:

"APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]." (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: Adalto Dias Tristão – Relator Substituto: Getúlio Marcos Pereira Neves, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

Assim, não há que se falar em ausência de provas quanto aos delitos de ameaça ou desacato.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a condenação do recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)